Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL A MAIOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso interposto ao ID 58475647.

2. Por outro lado, não conheço do recurso interposto ao ID 58475649 pelas mesmas recorrentes, diante da flagrante preclusão consumativa.

3. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou as recorrentes a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 11.078,30 (onze mil e setenta e oito reais e trinta centavos). Por outro lado, julgou-se improcedente o pedido contraposto.

4. Conforme exposto na inicial, em maio de 2021 as partes ajustaram contrato de prestação de serviços advocatícios para fins de ajuizamento da demanda autuada sob o no 0717004-45.2021.8.07.0020, em face de terceiro estranho à lide. Aduziu-se que foi pactuado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% sobre o proveito econômico da ação. Relata a recorrida que, no referido processo, em 06.03.2023, foi firmado acordo visando a conclusão da obra no imóvel localizado na SHA Chácara 55, Lote 08, Arniqueiras/DF, e o pagamento do valor de R$ 50.000,00 em proveito da recorrida, o qual foi recebido pela 1a recorrente, mas não repassado à cliente, ora recorrida. Ao indagar as recorrentes, a recorrida foi informada que os valores seriam referentes aos honorários advocatícios contratados. Por outro lado, a recorrida defende que as recorrentes deveriam ter descontado 30% do valor de R$ 50.000,00 e que após a conclusão da obra seria realizada outra prestação de contas referente aos serviços efetuados para repasse dos 30% referente ao restante da obra realizada, o que totalizaria a quantia de 30% sobre o valor de R$ 76.781,00. Nesse contexto, argumenta que é devida às recorridas a quantia de R$ 23.034,30 (vinte e três mil e trinta e quatro reais e trinta centavos), devendo as mesmas lhe pagarem o valor de R$ 26.966,00 (vinte e seis mil e novecentos e sessenta e seis reais).

5. O Juízo de primeiro grau concluiu que as recorrentes não atenderam às disposições do Estatuto da OAB, tendo optado por reter, de forma arbitrária, o valor que reputaram pertinente para a satisfação do seu crédito de honorários contratuais.

6. Nas razões recursais (ID 58475647), as recorrentes sustentam que o termo de acordo considerado pelo juízo de origem não tem qualquer relação de pertinência com o negócio jurídico entabulado entre as partes. Além disso, reproduz o contexto fático narrado na contestação. Ao final, requerem o provimento do recurso a fim de condenar a recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais que entendem lhe serem devidos.

7. Contrarrazões ao ID 58475655.

8. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que, não comprovada a alegada hipossuficiência, o pedido foi indeferido. Ao ID 58941865, as recorrentes comprovaram o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e do Estatuto que rege a advocacia.

10. A cláusula segunda do contrato anexado ao ID 58475329 estabeleceu que “Pelos serviços profissionais prestados, objeto do presente do contrato, serão devidos pela CONTRATANTE às CONTRATADAS, a porcentagem de 30% (trinta por cento), sobre o proveito econômico obtidos na ação de rescisão ou em acordo judicial ou extrajudicial”.

11. Por sua vez, nos autos n. 0717004-45.2021.8.07.0020, a recorrida firmou acordo com o réu daquela demanda. O instrumento de acordo encontra-se anexado ao ID 58475332 e prevê, em sua cláusula terceira, que seriam pagos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja primeira parcela, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi paga no dia 06.03.2023 e a segunda, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no dia 07.03.2023.

12. Cumpre salientar que o referido termo de acordo, livremente ajustado entre as partes, não previu na citada cláusula que os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se tratariam exclusivamente de verba honorária devida às recorrentes. Outrossim, no segundo acordo extrajudicial avençado (ID 58475611), pactuou-se o pagamento de R$ 16.200,00 (dezesseis mil de duzentos reais), não tendo a referida quantia, de igual modo, sido pactuada a título de honorários advocatícios. Nesse contexto, conclui-se que o proveito econômico efetivamente comprovado nos autos é de R$ 66.200,00 (sessenta e seis mil e duzentos reais), que corresponde ao somatório dos valores estabelecidos nos dois acordos.

13. Com isso, as recorrentes fariam jus ao recebimento de R$ 19.860,00 (dezenove mil oitocentos e sessenta reais), o que demonstra a irregularidade da retenção dos R$ 50.000,00 e também evidencia que nenhum outro valor é devido pela recorrida. Por outro lado, as recorrentes não provaram documentalmente que teriam ajustado o recebimento de honorários advocatícios com base no suposto proveito econômico de R$ 506.600,00 (quinhentos e seis mil e seiscentos reais), cujos gastos relativos ao vultoso montante sequer foram comprovados mediante a apresentação da prestação de contas referente à execução da obra. Logo, as recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC), de forma que a sentença se mostra irretocável.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.